Tribunal: TJES
Processo: 5006634-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006634-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RCA TV NORTE LTDA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006634-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:
RCA TV NORTE LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS À TAXA SELIC. TEMA 1.062 STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que, nos autos de execução fiscal, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela empresa RCA TV NORTE LTDA., para limitar os juros moratórios e correção monetária à taxa SELIC, determinando a retificação da CDA e fixando honorários advocatícios em favor da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para limitar os encargos incidentes sobre crédito tributário estadual quando superiores à SELIC; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada no caso de acolhimento parcial da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese vinculante do STF no Tema 1.062 autoriza que os Estados legislem sobre correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos fiscais, desde que não ultrapassem os percentuais aplicados pela União, que adota a taxa SELIC como índice único.

O regime anterior previsto na Lei Estadual nº 7.000/2001, que cumulava VRTE corrigido pelo IPCA com juros de 1% ao mês, gerava encargos superiores à SELIC em diversos períodos, configurando cobrança indevida.

A aferição da abusividade decorre de simples cotejo normativo e comparação com índices oficiais, prescindindo de dilação probatória ou perícia contábil.

A jurisprudência do TJES já consolidou entendimento no sentido da inadequação da cobrança cumulada pelo Estado e da suficiência da exceção de pré-executividade para afastar a incidência de encargos abusivos.

Quanto aos honorários advocatícios, o STJ, no julgamento do Tema 1.076, fixou que a regra geral é a aplicação do critério objetivo do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo excepcional a fixação equitativa. O benefício econômico obtido pela executada não é irrisório, justificando a condenação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é meio adequado para afastar a aplicação de encargos financeiros que ultrapassem os limites da SELIC, quando a abusividade decorre de simples verificação normativa.

A cobrança cumulada pelo Estado do Espírito Santo, nos moldes da Lei nº 7.000/2001, com VRTE atualizado pelo IPCA e juros de 1% ao mês, viola a tese fixada pelo STF no Tema 1.062.

Honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte executada, não se admitindo o arbitramento equitativo quando o benefício não é irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CTN, art. 161; Lei nº 9.065/1995, art. 13; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96; Lei Estadual nº 12.008/2023; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1216078 RG, Rel. Min. Presidente, j. 29.08.2019 (Tema 1.062); STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076); TJES, AI nº 5004868-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006634-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO:

RCA TV NORTE LTDA

ÓRGÃO PROLATOR:

1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR
: DR. JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5002750-57.2016.8.08.0024, em que figura como executada a empresa
RCA TV NORTE LTDA.

A decisão recorrida, constante do ID 35664600, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela executada para limitar a taxa de juros moratórios ao mesmo patamar adotado pela União Federal, determinando a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do crédito exequendo, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1216078 RG. Além disso, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido (art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, e § 5º, CPC).

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente agravo de instrumento (ID 8430645) sustentando, em síntese: (i) a inadequação da exceção de pré-executividade para a discussão acerca dos índices aplicados, por demandar dilação probatória; (ii) a ausência de prova pré-constituída pela executada quanto à alegada abusividade do índice estadual; e (iii) a indevida fixação de honorários advocatícios. Requereu ainda, a atribuição de efeito suspensivo à sua insurgência.

A empresa Agravada apresentou contrarrazões no ID 10136130, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão vergastada.

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara reside na validade da decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela empresa agravada para limitar a incidência de juros moratórios e correção monetária à taxa SELIC, determinando a retificação das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

Por meio de decisão de ID 8470578, o processo foi recebido sem o efeito suspensivo requerido.

A controvérsia submetida ao crivo desta Câmara reside na validade da decisão que, em sede de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade manejada pela empresa agravada para
limitar a incidência de juros moratórios e correção monetária à taxa SELIC
, determinando a retificação das respectivas Certidões de Dívida Ativa.

De início, importa relembrar o marco normativo consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.062 de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese vinculante:

“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se
,
porém
,
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
(STF, ARE 1216078 RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 29.08.2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019).

É sabido que a União adota a taxa SELIC como índice único de atualização de seus créditos tributários, a qual, conforme preconizado no art. 161 do CTN e no art. 13 da Lei nº 9.065/1995, já abrange simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Em contrapartida, o Estado do Espírito Santo, até a edição da Lei Estadual nº 12.008/2023, utilizava o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), indexado pelo IPCA, somado a juros moratórios fixos de 1% ao mês (arts. 95 e 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001). Esse regime legal levava a encargos superiores à SELIC em diferentes períodos, especialmente quando esta se encontrava em patamares reduzidos, como entre 2020 e 2021 que chegou ao histórico índice anual de 1,90%.

A cumulação do VRTE com juros de mora de 12% ao ano implicava, portanto,
ônus financeiros significativamente superiores ao limite imposto pela União
, configurando cobrança indevida
em afronta à tese de repercussão geral
. A correção aritmética dessa conclusão dispensa qualquer dilação probatória, bastando a simples verificação normativa e o cotejo de índices oficiais.

Nesse ponto, esta Corte já firmou jurisprudência estável:

“não é preciso dilação probatória para demonstrar que o Estado tem superado os limites estabelecidos pela União para cobrança de seus créditos tributários, haja vista que além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualiza a dívida do contribuinte pelo VRTE, circunstância que permite concluir pela superação da taxa SELIC”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004868-97.2024.8.08.0000, Relator: Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA – Relator Substituto: Des. Subs. LUIZ GUILHERME RISSO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.07.2024).

Logo, não procede a alegação do agravante quanto à suposta necessidade de perícia contábil ou dilação probatória, sendo incontroverso que a sistemática anteriormente adotada pelo Estado resultava em encargos superiores à SELIC.

No tocante aos
honorários advocatícios
, a decisão recorrida os fixou no percentual mínimo do art. 85, § 3º, do CPC, calculado sobre o proveito econômico obtido. E aqui também não assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, assentou que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC, que autoriza o arbitramento equitativo, é excepcionalíssima, cabível apenas quando: (i) o proveito econômico é irrisório ou inestimável, ou (ii) o valor da causa é muito baixo. Fora dessas hipóteses, prevalece o critério legal objetivo das faixas percentuais. Assim, não há espaço para afastar a condenação imposta, já que o benefício econômico obtido pela agravada, consistente na exclusão de encargos indevidos, não pode ser considerado irrisório.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão recorrida alinha-se integralmente ao precedente vinculante do STF (Tema 1.062), à jurisprudência dominante deste Tribunal e ao entendimento pacífico do STJ quanto aos honorários advocatícios.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Eminentes Pares,

Após leitura detida do judicioso voto condutor e analisar os autos, alcancei conclusão diversa do Em. Relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, de modo que, pedindo as devidas vênias, passo proferir voto divergente.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida pelo Estado do Espírito Santo se cinge na limitação dos juros de mora e correção monetária à taxa SELIC, matéria suscitada pela parte apelada em sede de exceção de pré-executividade nos autos originários.

Ocorre que, o cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito ao conhecimento de matérias que possam ser constatadas de plano, isto é, que não comportam dilação probatória, tais como o pagamento ou a prescrição.

Nesses termos, o enunciado da Súmula 393 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.” e a tese fixada no Tema 104 do STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”
.

Igualmente, confira-se a recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO.

1.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício
que não demandem dilação probatória
(Súmula 393 do STJ).

2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.

3. Hipótese em que o reconhecimento, pelo Tribunal de origem, da insuficiência de provas que possibilitem a responsabilização tributária do ora recorrente e a atribuição, ao fisco federal, do ônus probatório, evidencia a inadequação da via da exceção de pré-executividade, ante a necessidade de dilação probatória, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte superior.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.107/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR ERRO DO TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA.
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA PUNITIVA. ADEQUAÇÃO A PATAMAR EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DO IMPOSTO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INVIÁVEL PELO STJ.

1. Conforme constou no decisum agravado, não se configurou ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Colegiado a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia.

2. O aresto vergastado, ao interpretar as provas produzidas,
entendeu que a alegação de nulidade do título por erro do termo inicial dos juros sobre a multa demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso por meio da Exceção de Pré-Executividade
. Não se permite a modificação desse entendimento na via especial, pois indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A questão da multa aplicada na origem foi decidida na origem com enfoque eminentemente constitucional, sem violação à estrita legalidade, com aplicação da jurisprudência do STF, que já decidiu que a multa punitiva não deve superar o percentual de 100% do valor do tributo, sob pena de caracterizar o confisco.

4. Quando a controvérsia é solucionada com fundamento em princípios ou dispositivos constitucionais, o Recurso Especial é inviável, sob pena de usurpação da competência reservada pela Constituição da República ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.513.316/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Fixado isso, constata-se que as alegações apresentadas em sede de exceção de pré-executividade pela parte ora agravada acerca da ilegalidade dos índices de juros e correção monetária aplicados não se incluem dentre as hipóteses cognoscíveis no âmbito da exceção de pré-executividade, já que demandam dilação probatória a comprovar que a taxa de juros aplicada no período de atualização tenha sido superior à SELIC.

Ora, a presunção legal de certeza e liquidez (artigos 3° da LEF e 204 do CTN) assegurada à CDA impõe ao executado o dever de produzir prova inequívoca capaz de ilidir tal presunção.

No mesmo sentido, já se manifestou este E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção. 2) Não basta, portanto, que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Somado a este requisito, tem-se por imprescindível que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. 3) A questão referente à proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal não se insere no âmbito restrito de cognição da objeção de pré-executividade, por não constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe, a fim de não conhecer da parte da exceção de pré-executividade que versa sobre o valor da multa aplicada pelo Procon municipal. 4) Recurso conhecido e provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001979-78.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 14/Feb/2022)

Com efeito, não merece prosperar a exceção de pré-executividade nesse particular, merecendo reforma a r. Decisão agravada.

Pelo exposto, rogando as devidas vênias,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para, reformando r. Decisão,
REJEITAR
a exceção de pré-executividade.

É como voto.